Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Indenização. Valor.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos, em especial mensagens e arquivos de áudio e vídeo apresentados pela vítima.
2 – A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para condenação do acusado pelo crime de ameaça.
3 - Deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima – proibição de aproximação e contato com ela -, a conduta do réu, de se aproximar da vítima e ameaçá-la, tipifica o crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
4 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não condizente com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 – Apelação provida em parte.